Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709426-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO AGRAVADO: MARIA FABIOLA PENA RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO em face de MARIA FABÍOLA PENA RAMALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em Procedimento Comum (n. 0704231-29.2020.8.07.0011), determinou a redistribuição do feito para o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. O Agravante sustenta a ausência de conexão entre os processos, sob a alegação de que o Juízo da 11a Vara Cível não seria competente para o julgamento de nenhuma das causas. Acrescenta que embora se discuta em ambas as demandas benfeitorias sobre o mesmo imóvel, não há vínculo prejudicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para ser reconhecida a competência do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para o julgamento da demanda. Determinei que o Agravante esclarecesse a respeito da existência de impugnação da decisão do Juízo da 11a Vara Cível que reconheceu a conexão. O Agravante manifestou que não impugnou a decisão que reconheceu a competência para o julgamento de ambas as demandas (ID 45226498). É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988 do STJ, bem como tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 44663793). DO EFEITO SUSPENSIVO O artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em tela, não é possível reconhecer a probabilidade do direito, pois a competência relativa, de acordo com o disposto no art. 54 do CPC, modifica-se pela conexão. Sabe-se que são conexas duas ações quando são comuns a causa de pedir, como a discussão a respeito de benfeitorias decorrentes de contrato de locação. Nesse contexto, a reunião de ações decorre de expressa previsão legal e visa obstar a prolação de decisões conflitantes, na forma do art. 55, §3o do CPC. Anote-se, por oportuno, que ainda que as ações em tela tenham sido propostas em juízos distintos, a sua reunião deve ocorrer no juízo prevento, ou seja, perante aquele que primeiro recebeu o registro ou a distribuição da petição inicial, de acordo com o art. 59 do CPC. Além disso, a incompetência deverá ser alegada como questão preliminar de contestação perante o Juízo da 11a Vara Cível que deverá decidir, ouvida a parte contrária, na forma do art. 64 do CPC. Nesse passo, os efeitos da decisão agravada devem ser mantidos, por força do disposto no §4o do art. 64 c/c 65 do CPC. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023 17:01:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador